Tribunal: TJDFT
Processo: 0742329-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742329-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: D' FAIAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS E PRODUTOS PET'S LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação declaratória (obrigação de pagar notas fiscais – R$ 724.830,1), rejeitou a impugnação da executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a sentença proferida na Ação Declaratória no 0707897-63.2023.8.07.0001, por ela proposta, apenas reconheceu a nulidade das notas fiscais emitidas pela empresa Unipack, não estabelecendo qualquer obrigação de pagar quantia certa em relação à empresa D’ Faial (exequente/agravada) e, portanto, não constitui título executivo; 2) houve incorreta aplicação do Tema 889/STJ, que admite eficácia executiva de sentença apenas quando estabelecida obrigação certa, líquida e exigível, o que não se verificou no caso; 3) faltam, nos autos de origem (Cumprimento de Sentença no 0731801-44.2025.8.07.0001), elementos indispensáveis à exigibilidade (comprovação de entrega de mercadorias, duplicatas e protestos), de modo que a execução é inviável; 4) subsidiariamente, caso mantido o feito originário, é imprescindível prévia liquidação da sentença proferida na Ação Declaratória no 0707897-63.2023.8.07.0001. Requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão do Cumprimento de Sentença no 0731801-44.2025.8.07.0001 e, no mérito, seja acolhida a impugnação para declarar a inexequibilidade do título judicial ou, subsidiariamente, seja o cumprimento de sentença convertido em liquidação de sentença, para que se apure a existência e o valor da eventual obrigação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 889, firmou a seguinte tese repetitiva: A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos. E, no caso, constou do dispositivo da sentença exequenda, proferida em ação declaratória ajuizada pela agravante contra D' Faial Distribuidora de Embalagens Plásticas e Produtos Pet's Ltda. (ora agravada), Unipack Comércio Varejista de Artigos de Plásticos Eireli e Nova Securitizadora S.A.: (...) ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das notas fiscais emitidas pela ré UNIPACK COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI. (...) Todavia, embora o dispositivo da sentença nada tenha dito acerca da obrigação ora executada, constou da sua fundamentação, in verbis: (...) Com efeito, a autora não poderá se furtar ao pagamento do valor correspondente às mercadorias adquiridas, pois a ré D ́FAIAL cumpriu a sua obrigação e deve receber o preço ajustado, uma vez que comprovou o envio e recebimento das mercadorias nos endereços que foram indicados pelo preposto que atuava em nome da autora. Quanto às notas emitidas pela UNIPACK pela suposta compra e venda de mercadorias à autora, no valor total de R$ 2.124.068,61, não há qualquer prova que a ré tenha entregue os produtos nelas relacionados. Esse fato, inclusive, foi reconhecido em sede de contestação, razão suficiente para se concluir que as notas fiscais emitidas pela UNIPACK são frias, de forma que deve ser acolhida a pretensão da parte autora para a declaração de nulidade delas. Em suma, considerando que há prova do vínculo estabelecido entre a autora e a ré D’FAIAL, como troca de mensagens, recibos de entrega das mercadorias e pagamento parcial dos valores estampados nas notas fiscais, o pedido em relação a essa ré é improcedente. Contudo, deve ser acolhida a pretensão em face da ré UNIPACK. (...) Assim, se a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade apenas das notas fiscais emitidas pela empresa Unipack, reconhecendo, por outro lado, a obrigação da agravante de adimplir as notas fiscais das mercadorias adquiridas da empresa D' Faial (exequente/agravada), não há que se falar em inexequibilidade do título judicial, razão pela qual a agravada estaria autorizada a manejar o presente cumprimento de sentença para cobrar as mencionadas notas fiscais. No mesmo sentido: (...) 4. A sentença declaratória é executável quando identifica uma obrigação exigível de dar, fazer, não fazer ou pagar quantia. Interpretação conforme os artigos 515 e 783, do CPC; Tema 889, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo STJ. (...) (Acórdão 1415619, 0719888-10.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022, publicado no DJe: 03/05/2022.) Em razão disso, constou da decisão agravada (integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração a ela opostos), in verbis: Decisão agravada (...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no julgamento do tema repetitivo 889, de que a sentença de improcedência, quando discute de forma exauriente a existência da relação obrigacional, é título passível de execução da obrigação. Na sentença proferida na ação no 0707897-63.2023.8.07.0001 (ID 239873517), o pedido formulado pela autora (Centro Oeste Comercial de Alimentos LTDA) para declaração de nulidade das referidas notas fiscais foi julgado improcedente, reconhecendo-se a validade das negociações havidas entre as empresas Centro Oeste e D'Faial. Destaca-se o seguinte trecho da fundamentação da sentença: "Com efeito, a autora não poderá se furtar ao pagamento do valor correspondente às mercadorias adquiridas, pois a ré D ́FAIAL cumpriu a sua obrigação e deve receber o preço ajustado, uma vez que comprovou o envio e recebimento das mercadorias nos endereços que foram indicados pelo preposto que atuava em nome da autora." Portanto, embora não tenha constado no dispositivo da sentença provimento condenatório ao pagamento de quantia certa, restou reconhecido de forma expressa a exigibilidade das obrigações decorrentes das duplicatas, conferindo à decisão eficácia executiva, conforme consolidado na jurisprudência do STJ. Consequentemente, trata-se de título executivo judicial hábil a embasar o cumprimento de sentença, não havendo que se falar em inexequibilidade ou em ausência de título. (...) Decisão dos EMD (...) No caso em apreço, a sentença transitada em julgado, que serve de base ao cumprimento de sentença, examinou o conjunto probatório e concluiu pela exigibilidade do débito discutido, consignando expressamente que a devedora não poderia se furtar ao pagamento do preço ajustado. Na referida sentença constou que restou comprovada a relação negocial entre a Centro Oeste e a D’FAIAL, intermediada por Francisco Marcondes, o qual, embora não fosse sócio ou funcionário da Centro Oeste, atuava como seu preposto. Embora a Centro Oeste tenha sustentado que Francisco Marcondes não possuía poderes para agir em seu nome, o Juízo reconheceu que, desde o início da relação comercial com a D’FAIAL, ele sempre desempenhou esse papel de representante. Destacou-se, ainda, que a Centro Oeste, inclusive, realizou o pagamento das primeiras compras de mercadorias e que essa conduta desde as tratativas iniciais gerou na D'Faial a legítima expectativa de que Francisco Marcondes detinha poderes para atuar em nome da Centro Oeste, de modo que, pela teoria da aparência, pelo costume estabelecido entre as partes ou pela boa-fé contratual, a Centro Oeste deverá honrar o pagamento das notas fiscais referentes às mercadorias faturadas em seu nome e que, acaso as mercadorias não tenham sido efetivamente recebidas pela Centro Oeste, caberá a ela buscar o ressarcimento de seu prejuízo perante Francisco Marcondes. Portanto, não há que se falar em obscuridade quanto à exigibilidade das notas fiscais, porquanto a sentença reconheceu de forma clara a obrigação da executada de adimplir os valores referentes às notas fiscais, independentemente de ter ou não recebido as mercadorias. (...) Assim, em juízo preliminar, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da existência de obrigação de pagar passível de execução contra a agravante. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Associe-se o Cumprimento de Sentença no 0731801-44.2025.8.07.0001 como “processo referência” ao presente agravo de instrumento. Após, intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator